Tribunal: TJMT
Processo: 0003736-71.2018.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003736-71.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARCY CHIARELLO - CPF: 024.029.120-49 (APELANTE), AMANDA HUBNER DO AMARAL DE OLIVEIRA - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), DEOLIDES SOLIGO CHIARELLO - CPF: 326.227.750-91 (APELANTE), THE WORKER PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 28.198.972/0001-51 (APELANTE), ADAO RODRIGUES - CPF: 301.144.979-15 (APELADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE VIEIRA - CPF: 299.011.891-87 (ADVOGADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 660.043.579-87 (APELADO), AMADEU RAMPAZZO JUNIOR - CPF: 517.717.489-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DEOLIDES SOLIGO CHIARELLO - CPF: 326.227.750-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE REINTEGRAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DAS MATRÍCULAS. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. PEDIDO INDENIZATÓRIO ACESSÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de manutenção/reintegração de posse, bem como o pedido de indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se os autores

comprovaram o exercício da posse sobre a área litigiosa; (ii) se houve esbulho possessório praticado pelos réus

quando do cumprimento de mandado de reintegração de posse, oriundo de outro feito e (iii) se subsiste o pedido indenizatório por danos materiais.

III. Razões de decidir

3.

A prova pericial concluiu pela inexistência de posse exercida pelos autores e pela ausência de sobreposição entre a área por eles indicada e aquela reintegrada em favor dos réus; 4. O cumprimento da reintegração de posse decorreu de ordem judicial válida e observou rigorosamente os limites das matrículas que lhes pertenciam; 5.

Inexistindo a posse anterior e o esbulho, é indevida a indenização por danos materiais, por se tratar de pedido acessório à ação possessória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “
A improcedência da ação possessória afasta, por consequência lógica, o pedido de indenização por danos materiais a ela acessório
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Espólio de Darcy Chiarello
e
The Worker Participações Ltda.,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4a Vara Cível da Comarca de Sinop
, que, em julgamento conjunto,
julgou improcedentes
os pedidos formulados na
ação de reintegração de posse
(autos no 0000792-38.2014.8.11.0015) e na
ação de indenização por danos materiais

(autos no 0003736-71.2018.8.11.0015), condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa

Irresignados, os apelantes, em suas
razões recursais
, sustentam que a sentença incorreu em erro ao desconsiderar a prova testemunhal e documental produzida nos autos, as quais, segundo afirmam, demonstrariam o exercício de posse mansa, contínua e de longa data sobre a área litigiosa, que o laudo pericial judicial apresenta
contradições e inconsistências
, especialmente quando confrontado com laudo anterior elaborado pelo mesmo perito em outro processo, o que comprometeria sua credibilidade técnica.

Dizem que houve
esbulho possessório
quando do cumprimento de mandado de reintegração de posse em favor dos réus em demanda diversa, tendo sido ultrapassados os limites fixados na decisão judicial então exequenda.

Asseveram que restaram comprovados os
danos materiais
decorrentes da indevida privação da posse, consistentes na perda da exploração econômica da área agrícola.

Forte em tais argumentos, requerem o
provimento do recurso
, com a reforma integral da sentença, para reconhecer o direito possessório, determinar a reintegração posse e condenar os apelados ao pagamento da indenização pleiteada.

Contrarrazões pelos apelados no ID n. 307099460, nas quais pugnam pelo
total desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação
de indenização por danos materiais,

por meio do qual a parte autora discorreu sobre a posse precária exercida pelos requeridos na propriedade rural denominada Fazenda Tupã, bem como quanto ao direito à indenização por danos materiais no valor de R$ 304.001,25 (trezentos e quatro mil, um real e vinte e cinco centavos), decorrentes do impedimento da fruição do imóvel.

Cinge-se que transcorrida regularmente a marcha processual, realizada a instrução processual, com produção de provas pericial, documental e oral, o
juiz a quo
proferiu sentença, na qual
concluiu pela
ausência de comprovação da posse anterior dos autores e, consequente inexistência de esbulho possessório praticado pelos requeridos
e afastou a responsabilidade civil dos apelados quanto aos alegados danos materiais, julgando improcedentes ambas as demandas.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os autores.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se, essencialmente, à verificação do preenchimento dos
requisitos cumulativos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil
, notadamente quanto à comprovação da posse anterior pelos autores/apelantes e à ocorrência de esbulho possessório imputável aos réus/apelados, bem como às consequências jurídicas daí decorrentes, inclusive no tocante ao
pedido de indenização por danos materiais
, deduzido como pretensão acessória.

Como é cediço, a tutela possessória tem natureza eminentemente fática, não se fundando em título de domínio, mas no
exercício concreto da posse
,
compreendida como o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.196 do Código Civil. Nesse contexto, dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil que incumbe ao autor provar, cumulativamente, a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu,

a data do fato e

a perda da posse, na hipótese de reintegração.

No caso em apreço, conforme assinalado no acórdão proferido nos autos da ação possessória conexa (Processo n.o 0000792-38.2014.8.11.0015), a instrução probatória foi ampla, exauriente e tecnicamente qualificada, destacando-se, como elemento central para a formação do convencimento judicial, a prova pericial produzida por profissional de confiança do Juízo. Referido laudo mostrou-se coerente, consistente e devidamente fundamentado, com base em análise documental, levantamento georreferenciado, imagens de satélite, vistoria in loco e estudo da cadeia registral das áreas envolvidas.

O laudo pericial foi categórico ao concluir que os autores não lograram comprovar o exercício da posse sobre a área litigiosa, assentando, ainda, que a matrícula invocada pelos apelantes foi georreferenciada de forma discrepante em relação à matrícula originária, com alteração substancial das divisas, rumos e distâncias, inclusive com deslocamento físico da área, o que inviabiliza a correspondência entre o imóvel descrito no registro e a área efetivamente indicada como supostamente esbulhada.

Ademais, inexistem sinais materiais de ocupação, exploração agrícola, benfeitorias ou quaisquer outros elementos fáticos aptos a demonstrar o
corpus possessório
em favor dos autores.

De igual modo, restou amplamente demonstrado que a ocupação da área pelos réus/apelados decorreu do
cumprimento de ordem judicial válida de reintegração de posse
, proferida em outro feito (autos n.
6038-98.2003.8.11.0015
), cujo cumprimento se deu
estritamente dentro dos limites das matrículas que lhes pertenciam
,
conforme atestado pelas certidões lavradas pelos Oficiais de Justiça responsáveis e pelo relatório técnico que subsidiou a delimitação da área reintegrada. Tais elementos probatórios afastam, de forma inequívoca, a alegação de extrapolação de limites ou de invasão de áreas confinantes.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer que
o cumprimento de mandado judicial regularmente expedido, observado o perímetro das matrículas e das divisas correspondentes, não configura ato ilícito
, tampouco esbulho possessório, porquanto ausente a retirada injusta da posse de quem efetivamente a exercia. Ao revés, trata-se de atuação amparada pela autoridade da coisa julgada e pela presunção de legitimidade dos atos jurisdicionais.

Assim, inexistentes a posse anterior e o esbulho, resta evidenciado o
não preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 561 do Código de Processo Civil
,
o que conduz, de forma lógica e jurídica, à manutenção da improcedência da ação possessória, tal como corretamente decidido pelo magistrado singular de origem e já ratificado pelo acórdão dos autos da ação possessória conexa.

Por consequência necessária,
não prospera o pedido de indenização por danos materiais
requerida no presente processo, uma vez que possui natureza
acessória e dependente da procedência da pretensão possessória
. Ausentes a posse e o esbulho, inexiste ato ilícito, dano ou nexo causal a ensejar a responsabilização civil dos réus, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo inviável a condenação indenizatória pretendida.

Não se vislumbra, ademais, qualquer nulidade, cerceamento de defesa ou vício procedimental capaz de macular a sentença, tendo sido assegurado às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive com a oitiva do perito judicial em audiência para esclarecimentos.

A sentença recorrida, portanto, revela-se
juridicamente correta, bem fundamentada e em absoluta consonância com o conjunto probatório
, razão pela qual não comporta reparos.

Diante do desprovimento do recurso,
majoro a verba honorária sucumbencial
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-a em 2%, observada eventual concessão de gratuidade da justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026